Tribunal: TJDFT
Processo: 0737917-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737917-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SANTA HELENA URBANIZACAO E OBRAS SA, DELORGES ALOIZE PAVONI, RODRIGO TAUMATURGO PAVONI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Itaú Unibanco S/A em face do r. despacho (ID 167011816, integrado pela decisão de ID 168950744, ambas na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor dos Agravados Delorges Aloize Pavoni e Núbia Taumaturgo Pavoni, intimou as partes para esclarecerem se postulam a homologação do acordo ou a suspensão do processo, nos seguintes termos: “As partes deverão esclarecer se pretendem a homologação do acordo noticiado ou a suspensão do processo, pois as medidas geram consequências distintas e não cabem em conjunto. A respeito do assunto, é oportuno transcrever trecho de decisão monocrática proferida no AREsp. 1868814, publicada em 24/08/2021, pelo eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze: “[...]13. Em segundo lugar, pela sistemática da legislação processual vigente, havendo transação no processo de execução, poderão as partes requerer ao juiz que homologue o ajuste por sentença, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do CPC/2015 (correspondente ao artigo 269, inciso III, do CPC/1973) e art. 924, II, do CPC/2015, caso em que ocorrerá a extinção do feito. Nessa hipótese, se descumprido o ajuste, o prosseguimento dos atos executivos demanda que o credor promova o cumprimento da sentença, porque constituído título executivo judicial (CPC, art. 509, § 2o e art. 515, II). 14. Por outro lado, informada a realização de acordo com proposta de pagamento do débito executado de forma diferida no tempo,poderão as partes requerer, e assim será concedida, tão somente a suspensão da execução, nos exatos termos do art. 922 do CPC. Nesse caso, se ocorrer descumprimento pelo devedor, deverá prosseguir a ação com fundamento no título executivo originário, onde a execução retomará sua tramitação no estágio em que se encontra. 15. Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento. Execução. Suspensão do processo em virtude de acordo. Prosseguimento do feito, nos termos do título executivo originário. Precedentes. Deliberação monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Irresignação do agravante 1. Na hipótese de descumprimento de acordo celebrado por parte do devedor, o feito retorna ao seu statu quo ante, prosseguindo, com lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1409792/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje de 08/09/2015; REsp 826860/SC, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 05/02/2009. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg nos EDcl no Ag no 1315999/SP - Rel. Ministro Marco Buzzi - 4a Turma - DJe 8-6-2016). Destaquei. 16.São incompatíveis, portanto, os pleitos pela homologação da transação e pela suspensão da execução, devendo as partes optarem por um ou outro. [...]” (grifei) Caso optem pela suspensão, ficam advertidos que esta será limitada a 06 meses. Não se olvida que existe a previsão de suspensão do processo executivo no art. 922 do CPC, por convenção entre as partes, “durante o prazo concedido pelo exeqüente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Ocorre que essa suspensão não pode ser demasiado longa, sob pena de infringir Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal), mas também não se pode negar vigência ao texto legal, impedindo as partes de convirem na suspensão processual. A questão é se saber qual seria o prazo razoável que as partes poderiam convencionar para a suspensão do processo, sem violar o Princípio da Duração Razoável do Processo. Vê-se que o disposto acerca do Processo de Conhecimento aplica-se subsidiariamente ao Processo de Execução, conforme expressa previsão do art. 771, parágrafo único, do CPC. E, no processo de conhecimento, as partes podem convencionar a suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, inciso II e seu §4o, do CPC. Não bastasse isso, no próprio processo de execução, há previsão de moratória legal, mediante parcelamento do débito em seis parcelas mensais, período de 6 (seis) meses, durante o qual o processo executivo também permanece suspenso, consoante estabelece o art. 916 do CPC. Observa-se, pois, que o ordenamento jurídico considera razoável a suspensão do processo por até seis meses, sem que isto implique ofensa ao princípio da duração razoável do processo, motivo pelo qual mostra-se razoável que o processo executivo possa, nos termos do art. 922 do CPC, suspender-se por até seis meses, como espécie de período de prova, durante o qual o devedor deverá se manter adimplente e o credor, havendo inadimplência, deverá retomar a execução imediatamente. Esclareçam, pois, se pretendem a homologação do acordo por sentença, que implicará a extinção do processo, dependendo a adoção de medidas constritivas, no caso de descumprimento da avença, da instauração da fase de cumprimento de sentença; ou se pretendem a suspensão do curso processual, esta limitada a 06 meses, com a retomada da tramitação no estágio em que se encontra na hipótese de inadimplência durante o período de sobrestamento. Prazo comum de 15 dias, sob pena de extinção pela perda superveniente do interesse processual.” A despeito dos argumentos do Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque o ato judicial impugnado pelo Recorrente tem natureza de despacho, sendo, portanto, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15, em razão da ausência de cunho decisório. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Ressalta-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC aduz que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Logo, o mero despacho proferido no processo executivo não foi abarcado pelo conteúdo daquele dispositivo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1420160, 07315385420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifou-se. “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE POSTERGA EXAME DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O ato judicial por meio do qual o juízo singular posterga a apreciação do pedido de penhora de bem imóvel no curso da execução tem natureza de despacho, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. Ademais, o exame da matéria, em tal situação, implicaria supressão de instância. 2. Inviabiliza-se a reforma da decisão monocrática que, vislumbrando a natureza de despacho do ato judicial impugnado por agravo de instrumento, não conhece desse recurso. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1330585, 07196956320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO.DESPACHODE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui merodespachode expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifou-se. Tendo em vista que o despacho ora impugnado apenas facultou às partes esclarecerem o que almejam com o pedido de homologação do acordo, infere-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Ressalte-se que nada se decidiu no tocante à suspensão ou extinção. Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator